Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710017-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RAMOS PREGO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Ulysses Ramos Prego com o intuito de modificar a decisão proferida, nos autos do cumprimento de sentença, que determinou que aguardasse o julgamento definitivo do AI 0700276-52.2022.8.07.0000 (ID 112488522), rejeitando o pedido de expedição de requisitório da parte incontroversa. O agravante relata que após a decisão (ID 112488522), opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme a decisão de ID 117469834 que segue: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ULYSSES RAMOS PREGO E OUTRO em face da decisão de ID 112488522. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, porquanto deveria haver a expedição do requisitório acerca da parcela incontroversa e a decisão determinou aguardar o julgamento do AI 0700276-52.2022.8.07.0000. Manifestação dos Distrito Federal no ID 117015150, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver o vício apontado pelo embargante, porquanto não há parcela controversa quando o que se discute em AI é o índice de correção monetária. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, aguarde-se o julgamento do AI 0700276-52.2022.8.07.0000. O agravante aduz que a decisão não observou a existência de parcela incontroversa, cujo pagamento por requisição de pagamento independe do recurso interposto, conforme dispõe o art. 535, §4o, do CPC. Afirma que é pacifico o entendimento de que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida. Aponta o julgamento do Tema n. 28 pelo Supremo Tribunal Federal, ao defender o direito à expedição de RPV da parte incontroversa. Relata, ainda, que na decisão agravada não restou claro se esse juízo, por via oblíqua, deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0700276-52.2022.8.07.0000. Assevera que aguardar o julgamento do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica em concessão ex offício de efeito suspensivo, por juiz incompetente. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente do prosseguimento do AGI 0700276-52.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pede pelo provimento do recurso. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante, para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, que reclama o deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo devedor, o qual se encontra pendente de julgamento pelo colegiado desta 7a Turma Cível (AI 0700276-52.2022.8.07.0000). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Ato seguinte, o juiz da causa proferiu decisão determinando que se aguardasse o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento. O exequente, ora agravante, embargou da decisão alegando que deveria haver a expedição de ofício requisitório, correspondente à parcela incontroversa e, nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Numa análise prefacial, própria desta sede recursal, verifica-se que a pretensão do agravante não atende aos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo, visto que, não há nos autos qualquer fixação de valor que se possa considerar como incontroverso. Na realidade, a decisão objeto do referido agravo de instrumento que aguarda julgamento de mérito diz respeito aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para atualização do débito. O magistrado, ao proferir a decisão agravada, esclareceu que não há parcela incontroversa, quando o que se discute em agravo de instrumento é o índice de correção monetária. Nesse cenário, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a correção monetária e os juros de mora agregam o valor principal. Por essa razão, diante da ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator